Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-51.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-51.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CLEIDIANA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA EVITAR R
EFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação Indenizatória nº 8000441-51.2021.8.05.0046, movida por Cleidiana da Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
por dano mora
l
, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o feito deveria ser extinto por suposta complexidade incompatível com o rito processual adotado; apurar se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água e consequente responsabilidade da concessionária; avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, porquanto a sentença não tramitou sob o rito da Lei 9.099/95, nem houve inversão do ônus da prova, tampouco foi deferido pedido de indenização por danos materiais, o que restringe a análise ao dano moral.

4.
Restou demonstrada, por documentos e prova testemunhal, a existência de falha grave e prolongada na prestação do serviço público de abastecimento de água no Município de Cansanção/BA, sem comunicação prévia adequada e com insuficiência no fornecimento alternativo, gerando graves transtornos à população.

5.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, não sendo afastada por justificativas técnicas, sobretudo diante da persistência da interrupção e da ausência de medidas eficazes de mitigação.

6.
A jurisprudência reconhece que a falha na prestação de serviço essencial configura, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo psicológico concreto.

7.
O valor fixado em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os princípios da compensação e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 1º, I; CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 1.013, § 1º; 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000624-53.2023.8.05.0110, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 14.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8000441-51.2021.8.05.0046
,

oriundos da Comarca de
Cansanção
, em que figura como Recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A,
sendo Recorrida
CLEIDIANA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER,
EM PARTE E, NESTA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.